Tribunal: STF
Processo: HC 229851
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho em favor de Deivid Dimas dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 833.687/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que não poderia haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação ao regime semiaberto.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator foi publicado em 28.6.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo o trecho pertinente da sentença condenatória:



    “Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal para declarar Deivid Simas dos Santos como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, condenando-o ao cumprimento de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e também ao pagamento de 625 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal, reajustado desde a prática delituosa. Considerando o regime fixado para início do cumprimento da pena, bem como circunstâncias ponderadas na decisão de fls. 232, que ainda se fazer presentes e atuais, mantenho a prisão decretada nos autos. Contudo, determino que se oficie à SAP para que se providencie a imediata transferência do acusado para estabelecimento compatível com o regime de pena a ele imposto”. (eDOC 7, p. 4)



    Transcrevo também trechos da decisão monocrática do STJ:



    Oportuno registrar, inicialmente, que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi recentemente analisada por esta Corte, no julgamento do HC n. 783.814/SP, oportunidade na qual a Sexta Turma, ao indeferir o agravo regimental, reafirmou os fundamentos do decisum monocrático, asseverando que, na hipótese, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a prisão preventiva se encontra amparada em elementos concretos, pois, além da grande quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), o réu, após ser alvo de investigação, foi apontado como gerente do tráfico da região em que foi apreendido, e, no cumprimento do mandado de busca e apreensão, os entorpecentes foram encontrados já fracionados para vendas; também foram encontrados frascos vazios, cinco celulares e um caderno de anotações, tudo a indicar a habitualidade da conduta e a periculosidade social do réu, ora paciente (DJe 15/12/2022).(eDOC 5)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, além de o paciente ter sido apontado como gerente do tráfico, “a prisão preventiva se encontra amparada em elementos concretos, pois, além da grande quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha)...os entorpecentes foram encontrados já fracionados para vendas; também foram encontrados frascos vazios, cinco celulares e um caderno de anotações, tudo a indicar a habitualidade da conduta e a periculosidade social do réu, ora paciente” (eDOC 5).



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente